Tribunal: TJES
Processo: 5001548-27.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-27.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. COMPENSAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rodrigo Pereira contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, na qual se julgou improcedente o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de financiamento de veículo, declarando-se extinto o processo com resolução de mérito, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sustenta-se no recurso que a taxa contratada (42,2442% a.a.) excede em 118% a taxa média de mercado para a mesma operação (19,40% a.a.), conforme dados do BACEN, configurando abusividade à luz do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS) e da jurisprudência do TJ-ES. Postula-se a limitação da taxa à média do BACEN, com devolução dos valores pagos a maior e compensação. O Apelado impugna a gratuidade judiciária anteriormente concedida ao Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, por exceder em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, bem como a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), admite a revisão de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto e da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa contratada de 42,2442% a.a. supera em mais de 117% a taxa média de mercado para a mesma operação (19,40% a.a.), ultrapassando não apenas o limite de 50% (1,5x), mas também o dobro da média, o que caracteriza abusividade segundo precedentes do STJ e deste Tribunal.

A limitação dos juros à taxa média de mercado visa reequilibrar a relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira e a contratação ter ocorrido antes do novo entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

É admissível a compensação entre os valores pagos a maior e eventual saldo devedor do contrato, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A impugnação à gratuidade judiciária concedida deve ser fundamentada com elementos concretos e prova da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser mantido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período.

A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusula abusiva, anterior à decisão do EAREsp 676.608/RS, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A gratuidade judiciária concedida só pode ser revogada mediante prova concreta da alteração da capacidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 100, 368 e 485, IV; CC, arts. 368 e 405; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.03.2021, DJe 30.03.2021; TJES, AC nº 0005520-02.2017.8.08.0048, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001548-27.2021.8.08.0038

APELANTE:
RODRIGO PEREIRA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 9759345) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da Ação Revisional ajuizada por Rodrigo Pereira, julgou improcedentes os pedidos, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 9759347), o Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando que
(1)
a taxa de juros remuneratórios contratada (2,98% a.m. e 42,2442% a.a.) é flagrantemente abusiva, pois supera em 118% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e época (1,49% a.m. e 19,40% a.a.);
(2)
conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS e pela jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), são consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios que excedam em 50% (ou uma vez e meia) a taxa média do BACEN;
(3)
o limite de não abusividade seria de 29,10% a.a. (19,40% + 50%), enquanto a taxa imposta foi de 42,2442% a.a.;
(4)
a manutenção da taxa de juros contratual gera um prejuízo de R$30.951,84 ao final do contrato, sendo que a parcela correta, pela taxa média do BACEN, deveria ser de R$1.868,19, e não R$2.513,02.

O Apelado, em sede de contrarrazões, impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Apelante, ao argumento de que tal benesse exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, e que a simples declaração de pobreza goza de presunção relativa.

Conforme se extrai dos autos, o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido ao Apelante por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000197-02.2022.8.08.0000 (decisão ID 25688121), interposto contra decisão de primeira instância que havia indeferido o pleito.

A concessão do benefício, após análise dos elementos apresentados e em sede recursal, estabelece uma presunção de necessidade em favor do beneficiário. A impugnação a essa concessão, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua manutenção, ou seja, que o impugnado possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No presente caso, o Apelado limita-se a tecer considerações genéricas sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo ou prova documental que infirme a condição de necessitado do Apelante, já reconhecida judicialmente. A mera alegação de que a declaração de pobreza possui presunção relativa não é suficiente para revogar o benefício anteriormente deferido, especialmente quando este foi objeto de análise em recurso específico.

Ademais, uma vez concedida a gratuidade, sua revogação depende da demonstração, pela parte contrária, da alteração da capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, ausentes elementos probatórios capazes de elidir a presunção de hipossuficiência do Apelante, já chancelada por decisão deste Tribunal, a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de impugnação à assistência judiciária gratuita.

Da taxa dos juros remuneratórios
:

Prosseguindo, no mérito, a questão reside, essencialmente, à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, bem como aos consectários de eventual reconhecimento de abusividade, como a repetição de indébito e a revisão contratual.

O Apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (Cédula de Crédito Bancário n. 42-446545/20, ID 9384240), de
2,98% ao mês
e
42,2442% ao ano
, é abusiva porquanto significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie (financiamento de veículos – aquisição – pessoa física) na data da contratação (21/02/2020), que era de
1,49% ao mês
e
19,40% ao ano
(conforme consulta ID 9384246).

O Apelante calcula que a taxa anual contratada (42,2442%) é 118% superior à taxa média anual do BACEN (19,40%).

Argumenta que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), e seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a abusividade da taxa de juros remuneratórios resta configurada quando esta excede em 50% (cinquenta por cento), ou seja, uma vez e meia, a taxa média de mercado. Aplicando tal parâmetro, a taxa máxima não abusiva para o contrato em tela seria de 29,10% ao ano (19,40% x 1,5).

A r. Sentença, por sua vez, embora tenha reconhecido a discrepância entre as taxas, entendeu pela não configuração da abusividade, ao fundamento de que as taxas do BACEN são meramente referenciais e que a jurisprudência tem admitido como abusivas taxas que superem uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média, concluindo, de forma equivocada, que a taxa contratada estaria "pouco superior à taxa média de mercado".

O Apelado, em suas contrarrazões, reitera que a taxa média do BACEN é apenas um parâmetro, que a taxa contratual estava dentro da faixa praticada por outras instituições e que o STJ admite a validade de taxas até o dobro ou o triplo da média.

A questão da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários é tema recorrente nos tribunais pátrios. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou a seguinte tese:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

No corpo do referido acórdão paradigma, a Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, embora não seja um teto, “constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade”. Consignou, ainda, que:

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No caso dos autos, a taxa de juros anual contratada foi de
42,2442%
. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito e período era de
19,40% ao ano
. Analisando a relação entre essas taxas:

Uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado: 19,40% x 1,5 =
29,10% a.a.

O dobro (2x) da taxa média de mercado: 19,40% x 2 =
38,80% a.a.

O triplo (3x) da taxa média de mercado: 19,40% x 3 =
58,20% a.a.

A taxa contratada de
42,2442% ao ano
é manifestamente superior não apenas a uma vez e meia a taxa média de mercado (29,10% a.a.), mas também ao dobro da taxa média de mercado (38,80% a.a.). Especificamente, a taxa contratual representa aproximadamente 2,1775 vezes a taxa média anual (42,2442 / 19,40), o que significa um acréscimo de cerca de 117,75% sobre a média.

A afirmação contida na r. Sentença de que a taxa contratada estaria "pouco superior à taxa média de mercado" configura claro erro de apreciação fática, pois, como demonstrado, a taxa contratual supera o dobro da média para o mesmo período.

Este e. Tribunal (TJES) possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a abusividade de taxas de juros remuneratórios que excedam em patamar considerável a taxa média divulgada pelo BACEN, frequentemente adotando o critério de 50% (cinquenta por cento) acima da média como um limiar para tal reconhecimento. As diversas ementas colacionadas pelo Apelante em suas razões recursais (AC 0005520-02.2017.8.08.0048; AC 5001412-97.2022.8.08.0069; AC 0003975-91.2020.8.08.0014; AC 5011397-70.2022.8.08.0011; AC 0001515-34.2020.8.08.0014; AC 5002802-10.2021.8.08.0014; AC 5001566-23.2021.8.08.0014; AC 00062808220198080014) são uníssonas ao considerar abusivas taxas que "ultrapassam em mais de 50% do valor usualmente praticado" ou "excedem cerca de 50% (cinquenta por cento)" da taxa média do BACEN, determinando, em tais casos, a limitação dos juros à referida taxa média.

No presente caso, a taxa contratual de 42,2442% a.a. não apenas ultrapassa em mais de 50% a taxa média de 19,40% a.a., como também supera o dobro desta. Tal discrepância, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, caracteriza a abusividade alegada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação do Apelado de que a "Calculadora do Cidadão" não seria instrumento idôneo para o cálculo não afasta a constatação da abusividade, uma vez que esta se baseia na comparação direta entre a taxa de juros expressamente pactuada no contrato (ID 9384240) e a taxa média de mercado informada pelo BACEN (ID 9384246), e não exclusivamente em simulações da referida ferramenta. O Parecer Técnico Contábil (ID 9384242) apresentado pelo Apelante também parte dessas taxas.

Portanto, assiste razão ao Apelante quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios. Impõe-se, assim, a sua revisão para adequá-la a patamar não abusivo. Conforme postulado e em consonância com diversos precedentes deste Tribunal, a limitação deve ocorrer à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período, qual seja,
19,40% ao ano (ou 1,49% ao mês)
.

Da Repetição do Indébito e da Compensação
:

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinada a sua limitação, surge para o Apelante o direito à restituição dos valores pagos a maior. O Apelante pleiteia a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou, subsidiariamente, de forma simples.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva. Contudo, para as cobranças realizadas antes da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), como é o caso dos autos (contrato de 21/02/2020), a jurisprudência anterior exigia a demonstração de má-fé do credor para a repetição em dobro, o que não se presume pela simples declaração judicial de abusividade de cláusula contratual.

As ementas do TJ-ES citadas pelo Apelante (AC 0005520-02.2017.8.08.0048 e AC 0001515-34.2020.8.08.0014) alinham-se a essa orientação, determinando a devolução simples na ausência de comprovação de má-fé para cobranças anteriores ao novo entendimento do STJ.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira Apelada na estipulação da taxa de juros, tratando-se de encargo previsto contratualmente, cuja abusividade foi reconhecida em juízo. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Os valores pagos a maior deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

É cabível, outrossim, a compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor existente no contrato, conforme pleiteado por ambas as partes e em observância ao disposto no art. 368 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

DO EXPOSTO
,

conheço do recurso de apelação a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. Sentença, nos seguintes termos:

a)

Declarar a abusividade
da taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário n. 42-446545/20, determinando a sua
limitação à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículos (aquisição – pessoa física) na data da contratação (21/02/2020), qual seja,
19,40% (dezenove vírgula quarenta por cento) ao ano
, de forma capitalizada, se assim contratado e desde que a periodicidade da capitalização não seja inferior à anual, ou, se mensalmente capitalizada, que a taxa efetiva anual não ultrapasse o referido percentual de 19,40% a.a., devendo ser recalculadas as prestações e o saldo devedor do contrato;

b)

Condenar
o Apelado, BANCO DAYCOVAL S/A, à
restituição, na forma simples
, dos valores pagos a maior pelo Apelante em decorrência da aplicação da taxa de juros abusiva, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado a partir de cada desembolso indevido, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC). Fica autorizada a
compensação
dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do contrato;

c)
Em razão da reforma da sentença,
inverto os ônus sucumbenciais
fixados na origem, condenando o BANCO DAYCOVAL S/A ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (diferença entre o valor que seria pago com a taxa contratual e o valor que será pago com a taxa revisada, somado ao valor a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.